Tribunal: STF
Processo: ARE 1549637
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
'EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA. REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. TEMA 865. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. No RE 922.144-RG (Tema 865 da repercussão geral, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), que tratou da forma de pagamento da diferença apurada entre o valor do depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu que “a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV.”. 



    3. Conforme ficou decidido naquela oportunidade, somente quando “o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer”, tornando possível a determinação de pagamento mediante depósito judicial direto. 



    4. Esse precedente ratifica a histórica jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que, em regra, os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em virtude de sentença judiciária seguem o rito do precatório.



    5. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o Tema 865 da repercussão geral, ao entendimento de que esse precedente não se aplica ao caso dos autos, pois na presente hipótese não se discute sobre a compatibilidade do regime de precatório em lide de desapropriação, mas sim sobre cumprimento de sentença proferida em ação de obrigação de fazer.



    6. O acórdão recorrido desrespeitou o entendimento desta CORTE, no sentido de que, em regra, a obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, reconhecida por título judicial, está sujeita à sistemática de pagamento dos precatórios, nos termos do art. 100, da Constituição Federal, devendo ser reformado.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.